Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-24.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700355-24.2024.8.07.0012 RECORRENTE: CLEITON NUNES DE OLIVEIRA RECORRIDA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa. Processual Civil. Ação de Busca e Apreensão. Impugnação à gratuidade de Justiça. Rejeitada. Alienação Fiduciária não registrada no Detran. Veículo em nome de terceiro. apelação provida. I. Caso em exame 1. Apelação da parte ré contra a sentença de procedência do pedido de busca e apreensão de veículo, com consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva da parte autora, do veículo FIAT/SIENA 1.0/ EX 1.0 MPI FIRE/ FIRE FLEX, ANO:2008, COR: PRATA, PLACA: JHW6676 CHASSI: 9BD17206G83343950. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) impugnação, em contrarrazões, à gratuidade de justiça concedida à parte ré (ora apelante) e (ii) em saber se é correta a sentença que, mesmo diante da “ausência de pressupostos válidos para seu regular prosseguimento” (alienação fiduciária não registrada no DETRAN e veículo ali cadastrado em nome de terceiro não integrante da lide), teria considerado o bem passível de busca e apreensão, cuja propriedade e posse plena e exclusiva foram consolidadas em favor do banco/ apelado. III. Razão de decidir 3. A isolada alegação, desprovida de documentos novos e suficientes a infirmar os benefícios da justiça gratuita já concedida em sentença, não se mostra suficiente à alteração da reconhecida situação de hipossuficiência econômica da parte autora (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o). Rejeitada a preliminar. 4.Embora as partes tenham firmado um contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária para a compra do citado veículo, não há registro no órgão competente de trânsito, o que obsta a comprovação da propriedade fiduciária pela instituição bancária (Código Civil, artigo 1.361, §1o, parte final). 5. E o registro do aludido veículo, nos cadastros do Detran/DF, em nome de terceiro alheio à presente relação processual impede o desenvolvimento válido e regular do processo (Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV). IV. Dispositivo 6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, provida. Sentença reformada. Extinto o processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inc. IV). Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361, § 1o; CPC, art. 485, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0725826-40.2022.8.07.0003, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma, DJe 31.03.2023; 0707048-29.2021.8.07.0012, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma, DJe: 13.05.2022. O recorrente alega violação ao artigo 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei 911/1969, sustentando cabível a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, quando impossível a restituição do bem apreendido, independentemente do registro da alienação fiduciária no órgão competente. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei 911/1969, seja quanto à divergência interpretativa. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e a tese encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso, por seu turno, foi apresentado nos termos da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012